Tribunal: TJDFT
Processo: 0700365-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO FORMULADO A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA. RESISTÊNCIA CONFIGURADA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Demonstrado que os autores notificaram, extrajudicialmente, a instituição bancária para a apresentação dos contratos necessários à instrução da ação ordinária de interesse, e que não houve resposta quanto ao pedido, resta configurada resistência, que dá ensejo ao ajuizamento da ação. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus da sucumbência.